Tribunal: TCU
Processo: 022.347/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jaime Herculano de Melo Filho contra o Acórdão 13.314/2023-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Jaime Herculano de Melo Filho contra o Acórdão 13314/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO.